Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENILDA MIRANDA DE OLIVEIRA WOMMER - CPF: 469.515.472-20 (APELADO), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), CARINA GASSEN MARTINS CLEMES - CPF: 276.318.728-56 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - DESCABIMENTO – NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS EMBARGADOS – REVELIA DECRETADA – TEMA REPETITIVO DO 872 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DOS EMBARGADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A competência para julgamento dos Embargos de Terceiro
é do juiz que ordenou a constrição,
conforme dispõe o art. 676 do CPC, por se tratar de competência funcional, que é absoluta e improrrogável.

Se a apelada não demonstrou que houve alteração na situação econômica dos recorrentes, deve ser mantida a gratuidade da justiça.

Se os embargados não contestaram a demanda e foi-lhes aplicada a pena da revelia, correta a condenação nas custas processuais e na verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pela apelada para determinar o cancelamento da constrição incidente sobre o lote descrito na inicial, condenando os recorrentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$4.000,00, suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os recorrentes impugnam apenas a condenação no ônus da sucumbência, sob o argumento de
que não foi observado o princípio da causalidade e o
Tema Repetitivo 872, do STJ
, referente
à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em Embargos de Terceiro que foram ajuizados com o objetivo de anular constrição de imóvel cuja transcrição, no Registro competente, não está atualizada.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de incompetência territorial absoluta, impugna a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id 199887269-pág. 01/12).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de incompetência do juízo

A apelada argui a incompetência absoluta do juízo de Cuiabá para apreciar a demanda, sob o argumento de que o imóvel está localizado em Porto Velho-RO, portanto, deve ser analisada pelo juízo da referida Comarca.

Ocorre que a competência para julgamento dos Embargos de Terceiro
é do juiz que ordenou a constrição na ação
cautelar inominada no 0003767- 52.2014.811.0041
, conforme dispõe o art. 1.049 do CPC/1973 e art. 676 do CPC/2015, de forma que, por se tratar de competência funcional, é absoluta e improrrogável.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao deferimento da justiça gratuita, deve ser mantido, pois a apelada não demonstrou que houve alteração na situação econômica dos recorrentes.

MÉRITO

A ora apelada opôs os Embargos de Terceiro contra os recorrentes afirmando que adquiriu os lotes de terras no 14 e 15, situados na quadra “M” do Loteamento Jardim Miraflores, com área de 448,00m2, na cidade de Porto Velho/RO., da empresa PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, localizado na referida cidade.

Disse que em razão da propositura da ação cautelar inominada no 0003767- 52.2014.811.0041, recaiu sobre o referido lote inscrição de indisponibilidade, e requereu o cancelamento do registro de indisponibilidade imposta ao seu bem, com a consequente comunicação ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO.

Os recorrentes não apresentaram contestação, motivo pelo qual foi aplicada a pena de revelia, a qual importa em confissão ficta dos fatos alegados e na condenação nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Quanto ao ônus de sucumbência, importante ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ, pois problemas entre os herdeiros e sucessores da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos ora embargados, diante da não prestação de contas, pleiteou a constrição dos bens que estavam em nome deles e das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA à constrição, o que foi deferido.

Além disso, considerando que os embargados não contestaram a demanda e foi-lhes aplicada a pena da revelia, correta a sua condenação nas custas processuais e na verba honorária.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de
R$4.000,00 para R$4.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024